Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-16.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700170-16.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de 1o grau para apresentação das razões recursais. Após a vinda da peça, abra-se vista para a defesa apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 13:45:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator